Tribunal: TJES
Processo: 0002939-54.2011.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002939-54.2011.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLEIDISON DOS SANTOS e outros

APELADO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. VEÍCULO PARADO NA PISTA DE ROLAGEM. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. É, em regra, subjetiva a responsabilidade do causador de dano em acidentes automobilísticos, impondo-se a demonstração do fato delituoso, do evento danoso, do nexo de causalidade, bem como do dolo ou da culpa, salvo quando comprovada eventual causa excludente do nexo de causalidade entre os prejuízos e o evento danoso, nos termos dos artigos 927 e 186, do CC/02.

II. Estabelece o artigo 28, do Código de Trânsito Brasileiro, ser dever dos condutores de veículos automotores atuar com prudência e atenção indispensáveis à segurança no trânsito, sob pena de responderem pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados.

III. Seguindo esta intelecção, dispõe o artigo 40, inciso V, alínea “a”, do CTB, acerca da obrigatoriedade do uso do pisca-alerta em situações de imobilização ou de emergência, bem como o artigo 46 sobre a imediata sinalização de advertência nos casos em que se fizer necessária a imobilização temporária do veículo no leito viário, dentre elas o triângulo de sinalização, a teor do artigo 1º, da Resolução 36/98, do CONTRAN.

IV. Nos termos da legislação de regência, uma vez constatada situação de emergência suficiente para implicar na parada do veículo automotor, este deverá ser conduzido com cautela da pista para o acostamento, fazendo o uso do pisca-alerta e do triângulo de sinalização, a fim de prezar pela segurança do trânsito.

V. Destarte, conquanto afirme não ser o responsável pelo sinistro, o exame dos autos, em especial do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, da prova documental e da própria dinâmica do evento, ponto em destaque o local e a posição em que os veículos colidiram, não deixa dúvidas acerca da culpa do demandante/apelante pelo acidente de trânsito narrado na exordial, ao parar e ocupar parte da pista de rolagem da rodovia com o seu veículo durante a madrugada, quiçá ter comprovado o uso dos instrumentos de sinalização, o que, cumulado às condições ambientais, ensejou no acidente de trânsito noticiado nos autos.

VI. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002939-54.2011.8.08.0038

APELANTE: GLEIDISON DOS SANTOS

APELADOS: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA e MARCOS MARTINS MOREIRA

JUIZ: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por GLEIDISON DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CÍVEL em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada contra EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA e MARCOS MARTINS MOREIRA, cujo decisum julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou ter ajuizado a demanda “
pleiteando a condenação dos requeridos ao pagamento de lucros cessantes (pensionamento), despesas com o tratamento e dano moral e estético, diante dos danos causados pelo acidente de trânsito ocorrido no dia 01 de março de 2011, por culpa dos demandados sofrendo graves lesões e prejuízos materiais, conforme Boletim de Ocorrência já juntado aos autos.
”

Sequencialmente, alegou que “
somente a alegação de que o autor não sinalizou a pista não é motivo suficiente para afastar a condenação dos requeridos, primeiramente porque o autor tinha acabado de parar o seu veículo no acostamento, já havia ligado o pisca alerta e tinha iniciado o processo de sinalização da pista, todavia, assim que parou o veículo e desceu iniciando o processo de sinalização, ele foi atingido violentamente junto com o seu veículo pelo ônibus da demandada.
”

Salientou, ainda, que, além da alta velocidade, “
o próprio condutor do ônibus que bateu no veículo do autor, admitiu que tirou as mãos do voltante no intuito de levá-las aos olhos para melhorar a sua visão
”, ofuscada pelo farol alto de outro veículo que vinha na faixa contrária.

Pontuou que em razão do acidente, “
sofreu trauma no pé esquerdo, apresentando luxação exposta (fotos em anexo), tendo que passar por intervenção cirúrgica e fixação de parafusos no pé fraturado
”, além de traumatismo craniano, de tal modo que “
ficou impossibilitado e incapacitado de exercer qualquer função laboral
”.

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos exordiais, condenando os demandados/apelados ao pagamento de pensionamento vitalício (lucros cessantes), danos morais e estéticos, bem como ao ressarcimento com as despesas decorrentes do tratamento médico.

Com efeito, por ser subjetiva a responsabilidade do causador do dano em acidente envolvendo veículos automotores, impõe-se a demonstração do evento danoso, do nexo de causalidade, bem como do elemento volitivo, salvo quando comprovada eventual causa excludente do nexo de causalidade, nos termos dos artigos 927 e 186, do Código Civil.

A respeito do nexo de causalidade, leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
in
: Programa de responsabilidade civil. 8. ed., rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009. p. 46,
verbo ad verbum
:

“
A relação causal, portanto, estabelece o vínculo entre um determinado comportamento e um evento, permitindo concluir, com base nas leis naturais, se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano. Determina se o resultado surge como consequência natural da voluntária conduta do agente. Em suma, o nexo causal é um elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que poderemos concluir quem foi o causador do dano.”

Neste escol, o artigo 28, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece ser dever dos condutores de veículos automotores atuar com prudência e atenção indispensáveis à segurança no trânsito, sob pena de responderem pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados,
in verbis
:

Artigo 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Neste diapasão, o artigo 34, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê medida cuja observância traduz prudência e atenção do motorista, evitando, desta feita, que eventual manobra brusca e inesperada culmine em acidente de trânsito, vejamos:

Artigo 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Seguindo esta intelecção, dispõe o artigo 40, inciso V, alínea “a”
1
, do CTB, acerca da obrigatoriedade do uso do pisca-alerta em situações de imobilização ou de emergência, bem como o artigo 46
2
sobre a imediata sinalização de advertência nos casos em que se fizer necessária a imobilização temporária do veículo no leito viário, dentre elas o triângulo de sinalização, a teor do artigo 1º
3
, da Resolução 36/98, do CONTRAN.

Para tanto, relevante pontuar que, nos termos do Anexo I, do CTB,
consiste o acostamento na “
parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos
, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim
.”

Tem-se, portanto, uma vez constatada situação de emergência suficiente para implicar na parada do veículo automotor, este deverá ser conduzido com cautela da pista
4
para o acostamento, fazendo o uso do pisca-alerta e do triângulo de sinalização, a fim de prezar pela segurança do trânsito, nos termos exigidos pela legislação.

Destarte, conquanto afirme não ser o responsável pelo sinistro, o exame dos autos, em especial do BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, da prova documental e da própria dinâmica do evento,
ponto em destaque o local e a posição em que os veículos colidiram,
não deixa dúvidas acerca da culpa do demandante/apelante pelo acidente de trânsito narrado na exordial, ao parar e ocupar parte da pista de rolagem da rodovia com o seu veículo durante a madrugada, às 04:30h, surpreendendo o ônibus da apelada que vinha logo atrás.

Transcrevo, por oportuno, o relato da autoridade policial: “
Com o levantamento feito no local
(constatou-se que) a roda direita do V1 (veículo do apelante) se encontrava no acostamento devido às marcas no asfalto, com o restante do veículo ocupando a faixa de rolamento.
”

Corrobora a presente compreensão, afeta à parada irregular do veículo do apelante na pista de rolagem, as fotos do acidente colacionadas às fls. 35/44, as quais denotam que a colisão deu-se na dianteira direita do ônibus dos apelados e na traseira esquerda do caminhão do apelante.

Logo, não vejo como descurar da compreensão alcançada pelo Juízo
a quo
, na medida em que o demandante/apelante não se desincumbiu do ônus probatório inserto no artigo 373, inciso I, do CPC/15, face a ausência de comprovação da total liberação da pista de tráfego mediante a condução de seu veículo para o acostamento da via, quiçá o uso dos instrumentos de sinalização, o que, cumulado às condições ambientais, ensejou no acidente de trânsito noticiado nos autos.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 40, CTB. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações: (...) V - O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações: a) em imobilizações ou situações de emergência;

2
Artigo 46, CTB. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

3
Artigo 1º, Resolução 36/98, CONTRAN. O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta) providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo. Parágrafo único. O equipamento de sinalização de emergência deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via, e em condição de boa visibilidade.

4
Anexo I, CTB. PISTA - parte da via normalmente utilizada para a circulação de veículos, identificada por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.